Tribunal: STF
Processo: RE 97611
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
- Execução fiscal contra sócio de sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Ausência do nome na certidão da divida.
Não é de exigir-se. Mas necessária a prova da pratica de atos que ofendam a lei, os estatutos ou contrato social, ou configurem excesso de poderes. Petição de recurso mimeografada, que não atende a espécie.
Recurso extraordinário não conhecido.